Tribunal: TJDFT
Processo: 0003129-27.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003129-27.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Na certidão de ID 16234147, a Secretaria esclarece que a conversão de arquivos de mídia, referentes às filmagens das câmeras do fórum do Paranoá (mídia de CD no 3), e sua juntada aos autos, não ocorreram por impossibilidade técnica, porquanto o tamanho total supera 200MB, máximo permitido pelo PJ-e, devendo, desse modo, permanecer sob custódia da Secretaria até o trânsito em julgado desta ação. Note-se que, findo o prazo, o processo físico criminal, com a mídia, será encaminhado à Coordenadoria de Atendimento e Transferência de Custódia Arquivística – COARQ, para guarda pelo prazo de 3 (três) anos, sendo assegurado às partes, em qualquer fase da tramitação do processo eletrônico, solicitar o desarquivamento do processo físico para consulta, obtenção de cópia ou diligência necessária à instrução processual (Portaria Conjunta n. 24/2019, art. 15-B, §§ 5o e 6o, e art. 15-D). Assim, indefiro o pedido de ID 17001451. No mais, verifica-se que as mídias de IDs 16234148, 16234149 e 16234150 referem-se à gravação da Audiência de Instrução e Julgamento de processo diverso – PJ-e n. 0003825-63.2017.8.07.0008, também de minha relatoria –, de modo que determino o desentranhamento imediato e a respectiva juntada em tais autos. Int. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora